Tribunal: TJDFT
Processo: 0709526-67.2022.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE MAUS-TRATOS. ART. 136, § 3o, CP. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto pela acusada contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, atinente ao crime de maus-tratos, tipificado no artigo 136, § 3o c/c o artigo 71 (por três vezes), ambos do Código Penal, todos no contexto do art. 2o, inciso I, da Lei 14.344/22, para condenar a denunciada à pena de 03 (três) meses e 6 (seis) dias de detenção, com regime inicial aberto.
2. Recurso adequado à espécie e tempestivo. Isento de preparo, nos termos do artigo 30, inciso I da Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021 (Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios).
3. A Defesa, em suas razões recursais, sustenta que o édito condenatório foi proferido sem suporte probatório suficiente, posto que lastreada apenas na palavra da vítima, extraída por ocasião da inquirição especial, despida de outros elementos de provas concretas que corroborem a dinâmica fática. Alegou que todas as testemunhas, inclusive as arroladas pela acusação, narraram que não presenciaram os fatos e que, unicamente, tomaram conhecimento do suposto ilícito por interposta pessoa, a vítima menor. Requer a absolvição da apelante, com fundamento no artigo 386, incisos V e VII do Código de Processo Penal.
4. O Ministério Público, em sede de contrarrazões, oficiou pela manutenção da sentença condenatória (ID 58673648). O órgão ministerial que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 59649044).
5. A existência material do fato e a autoria foram demonstradas pelos elementos de informação produzidos no bojo do Termo Circunstanciado no 192/2022 – DPCA (ID 58673420), pela Ocorrência Policial no 505/2022 – DPCA (ID 58673421), Laudo de Exame de Corpo de Delito no 36130/2022 (ID 58673425) e pela prova subjetiva fundamentada no depoimento especial da vítima, ouvida por intermédio do PDESP com apoio da equipe do NERCRIA (depoimento sem dano), e nos depoimentos das testemunhas, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os quais revelaram-se seguros e confirmaram os fatos narrados na denúncia.
6. No caso, apesar da tenra idade da vítima, de maneira coesa, detalhou os fatos vivenciados, o que confere credibilidade às suas declarações. O Laudo de Exame de Corpo de Delito (ID 58673425) corroborou o relato da criança ao concluir que o infante sofreu lesões corporais de natureza leve, consistentes em escoriações com crostas em destacamento localizadas em região dorsal e escoriação lenticular avermelhada localizada em face anterior do antebraço esquerdo em seu terço proximal.
7. Somam-se as referidas provas as declarações das testemunhas que, embora não presenciaram os episódios de maus-tratos, afirmaram observar no corpo do infante hematomas e marcas de machucados, quando, ao questioná-lo, o menor relatou as agressões. Os depoimentos prestados mostraram-se coerentes e harmônicos, não estando presentes razões para se duvidar dos relatos apresentados, inclusive, confirmaram os elementos informativos colhidos durante a fase inquisitiva.
8. Não se nega a acusada, detentora do poder familiar, o emprego dos meios de correção/educação do filho, entretanto, o que a norma penal veda é o abuso na utilização desses meios. Ademais, nos termos do artigo 18-A do Estatuto da Criança e do Adolescente, incluído pela Lei 13.010/2014, a criança e o adolescente têm o direito de ser educados e cuidados sem o uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante, como formas de correção, disciplina, educação ou qualquer outro pretexto pelos pais.
9. Nesse quadro, ao contrário do que alega a Defesa, o conjunto probatório colhido nos autos é firme e seguro em relação à conduta ilícita da acusada - que abusou dos meios de correção, ultrapassando os limites da razoabilidade e, de forma imoderada, agrediu a vítima, expondo a perigo a saúde e a integridade do menor, que estava sob sua guarda e vigilância -, além de suficiente para amparar a condenação. Portanto, a sentença prolatada pelo magistrado de primeiro grau não merece reparo.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.